Tribunal: TJMT
Processo: 1040456-83.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040456-83.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAERCIO RAMOS DA SILVA - CPF: 503.611.801-44 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), DANIELA DE SOUZA PELISSARI EIRELI - ME - CNPJ: 26.095.409/0001-22 (APELADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), LUDIMILA SOUZA BORGES DA SILVA - CPF: 052.923.661-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PRÁTICA ABUSIVA NÃO COMPROVADOS. REPACTUAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação de anulação de negócio jurídico c/c pedido revisional, ajuizada contra revendedora de veículos e instituição financeira, objetivando a declaração de nulidade de segundo contrato de financiamento e de repactuação posterior, sob alegação de vício de consentimento e práticas abusivas. Sustenta-se que o autor foi induzido em erro quanto às condições do novo contrato, especialmente pela inclusão de valor referente ao conserto do veículo originalmente adquirido no financiamento de outro veículo. Requer-se a anulação contratual, restituição de valores, indenização por danos morais e inversão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o segundo contrato de financiamento e sua repactuação posterior foram celebrados com vício de consentimento, em razão de erro ou dolo; (
ii
) apurar se estão presentes os pressupostos para a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula contratual expressa que informa a inclusão do valor de R$ 7.500,00 no financiamento, referente ao conserto do motor do veículo anterior, demonstra a ciência e anuência do consumidor, afastando a alegação de erro ou dolo na contratação.

4.
A posterior
repactuação
voluntária da dívida, com aceitação de condições ainda mais onerosas, configura ato de confirmação do contrato anteriormente firmado, conforme
art
. 172 do Código Civil, sendo incompatível com a tese de vício de consentimento.

5.
A vulnerabilidade do consumidor não o exime do dever de atenção e leitura das cláusulas contratuais, sobretudo quando estas se apresentam de forma clara, destacada e objetiva.

6.
O comportamento contraditório do autor, que se beneficiou da substituição do veículo e da reorganização do fluxo de pagamento antes de questionar judicialmente os contratos, viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

7.
O depoimento das testemunhas não apresenta força probatória suficiente para infirmar os elementos documentais, limitando-se a reproduzir versões sem presenciar os atos de negociação ou assinatura contratual.

8.
A sentença examinou de forma completa e fundamentada todas as alegações da parte autora, não havendo omissão que caracterize julgamento
citra
petita.

9.
A ausência de ato ilícito, de conduta abusiva ou de dano extrapatrimonial relevante afasta o direito à indenização por danos morais, não sendo suficiente o mero desconforto financeiro decorrente do contrato validamente celebrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de cláusula contratual clara e destacada, que informa a inclusão de valor específico no financiamento, afasta a alegação de vício de consentimento por erro ou dolo.

A
repactuação
voluntária do contrato, com condições mais gravosas, configura confirmação do negócio jurídico, nos termos do
art
. 172 do Código Civil.

O mero arrependimento posterior ou insatisfação econômica não configura vício de vontade, nem enseja anulação de contrato regularmente firmado.

A ausência de ato ilícito, dano concreto e nexo causal impede a condenação por dano moral em relações contratuais.

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 172; CDC, art
.
18; CPC,
arts
. 85, §11, 98, §3o
.

R E L A T Ó R I O

RAC
1040456-83.2023.8.11.0002

LAERCIO RAMOS DA SILVA

X
DANIELA DE SOUZA PELISSARI EIRELI
–
ME
e
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por LAERCIO RAMOS DA SILVA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Pedido Revisional (Proc. no 1040456-83.2023.8.11.0002), proposta em face de DANIELA DE SOUZA PELISSARI EIRELI – ME e BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (Id. 329905927).

Irresignado, o autor interpôs Recurso de Apelação (Id.
329905928
), no qual sustenta, em síntese, que a sentença teria partido de premissas fáticas e jurídicas equivocadas, ao afirmar que o apelante teria agido de forma contraditória e que teria plena ciência das condições do segundo contrato.

Alega que, na realidade, foi induzido em erro por práticas abusivas da revendedora e do banco, em evidente violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, o que caracterizaria vício de consentimento.

O apelante alega que: (a) não houve livre manifestação de vontade, pois a assinatura dos novos contratos teria ocorrido em situação de vulnerabilidade técnica e informacional, configurando erro e dolo; (b) a inclusão, no segundo contrato, do valor de R$ 7.500,00 a título de conserto do motor da Toro não demonstra ciência, mas, ao contrário, evidenciaria a ilicitude da transferência ao consumidor de custo que deveria ser suportado pela fornecedora; (c) a sentença teria ignorado a aplicação do art. 18 do CDC, pois, diante de vício no veículo, não se poderia impor a contratação de novo financiamento mais oneroso como solução; (d) o negócio jurídico configuraria verdadeira venda casada e prática abusiva; (e) a decisão seria citra petita, por não enfrentar adequadamente a tese de nulidade da solução imposta ao consumidor à luz do sistema de
proteção do CDC; e (f) haveria dano moral indenizável, em razão dos transtornos, do endividamento e da perda do tempo útil decorrentes da conduta dos apelados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para declarar a nulidade do segundo contrato e da repactuação, restabelecer o primeiro contrato com simples substituição do bem em garantia, determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior, condenar os apelados ao pagamento de indenização por dano moral e inverter o ônus
da
sucumbência, fixando honorários em favor de seu patrono.

O
apelado

Banco Toyota do Brasil S.A.

apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso

(Id.
329905933
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a existência, ou não, de vícios de consentimento e práticas abusivas capazes de ensejar a anulação do segundo contrato de financiamento e da repactuação subsequente, bem como o consequente dever de indenizar por danos materiais e morais.

Na origem, trata-se de ação em que o consumidor, após adquirir veículo Fiat Toro financiado pelo Banco Toyota, afirma ter enfrentado vícios no bem e, em razão disso, aceitado sua substituição por um Renault
Duster
, alegando, entretanto, que o segundo contrato e a repactuação posterior teriam sido firmados com base em erro e dolo, por suposta falta de informação e pela transferência indevida do custo do conserto do motor da Toro ao próprio consumidor.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, por reconhecer a regularidade da contratação, a existência de cláusula expressa quanto à inclusão do valor do conserto, a repactuação voluntária em condições mais gravosas e a fragilidade da prova testemunhal, além de afastar a configuração de dano moral indenizável.

No caso dos autos, portanto, a questão central consiste em verificar se o acervo probatório produzido é capaz de desconstituir os negócios celebrados, sob a alegação de vício de consentimento, bem como se há elementos que autorizem a reparação moral pleiteada.

O apelante sustenta que teria sido “obrigado” a firmar novo contrato, mais oneroso, e, posteriormente, a repactuação, sem compreender integralmente as condições, o que configuraria vício de vontade, à luz dos
arts
. 138 e seguintes do Código Civil.

Todavia, a sentença examinou detidamente os documentos contratuais acostados e concluiu que o segundo contrato contém cláusula expressa e destacada, nos seguintes termos:

“
CLIENTE CIENTE QUE O VALOR FINANCIADO DE R$ 83.400,00 (OITENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS) NESSE VALOR
ESTÁ
INCLUSO O VALOR DE R$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) REFERENTE AO CONSERTO DO MOTOR DO
VEÍCULO
TORO FREEDOM MT D4 2016/2017 PLACA:QBU-173 RENAVAM: 0108868124
”.

Tal disposição revela, com clareza, que o consumidor tinha ciência de que o valor do conserto do motor da Toro seria incorporado ao financiamento do
Duster
. Não se trata de encargo oculto, mas de informação expressamente consignada no corpo do contrato, cuja assinatura foi aposta pelo apelante.

A par disso, aproximadamente oito meses após a celebração do segundo contrato, o autor voluntariamente repactuou a dívida, por meio de ferramenta disponibilizada pelo próprio banco, alongando o prazo para 60 parcelas e aceitando aumento significativo das parcelas balão, de R$ 10.000,00 e R$ 12.000,00 para R$ 20.000,00 e R$ 25.000,00.

Esse comportamento, como bem pontuado na sentença, é incompatível com a tese de vício de consentimento.

De acordo com o art. 172 do Código Civil, “
o negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro
”, e tal confirmação pode decorrer de atos inequívocos, como a repactuação voluntária de dívida cuja anulação se pretende.

Ao aderir espontaneamente a condições ainda mais gravosas, ampliando o valor das parcelas balão, o apelante não apenas reafirmou a validade do contrato, como também se beneficiou, à época, da reorganização do fluxo de pagamento, afastando a alegação de que teria sido surpreendido ou enganado.

Não se desconhece a posição de vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Todavia, a vulnerabilidade não afasta o dever de atenção e leitura das cláusulas contratuais, notadamente quando estas se encontram explícitas e destacadas, como no caso em exame.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, tem reconhecido que, ausente prova robusta de coação, dolo ou erro substancial, a mera alegação de arrependimento ou de insatisfação com as condições posteriormente assumidas não autoriza a anulação de contrato regularmente firmado, sobretudo quando o instrumento é claro e o consumidor dele se beneficiou por determinado período.

No presente feito, não há qualquer elemento concreto que indique dolo praticado pelos apelados, tampouco erro substancial desculpável. O que se observa, isso sim, é a tentativa do consumidor de, apenas após o aumento do ônus decorrente da repactuação, afastar obrigações livremente assumidas.

As provas orais colhidas em audiência, conforme bem registrado pelo juízo
a quo
, não corroboram a tese de vício de consentimento. As testemunhas ouvidas declararam explicitamente
não ter presenciado a negociação nem a assinatura dos contratos, limitando-se a reproduzir o relato que lhes fora apresentado pelo próprio autor.

Em juízo, uma das testemunhas afirmou que “não entrou” na loja no momento da negociação, enquanto outra esclareceu que “não se aproximou” para ouvir o diálogo travado entre o autor e a vendedora. Além disso, não tiveram acesso aos instrumentos contratuais e não souberam precisar datas relevantes
(Id. 329905920)
.

Nessas circunstâncias, os depoimentos testemunhais não possuem força suficiente para infirmar os documentos escritos, sobretudo contratos formais assinados pelo próprio consumidor, sob fé pública.

A documentação dos autos, ao revés, evidencia a regularidade formal das avenças e o comportamento contraditório do autor, que, depois de firmar o segundo contrato e repactuá-lo voluntariamente, permaneceu adimplente por período considerável, apenas vindo a ajuizar a ação cerca de dois anos após, quando a relação se tornou mais onerosa.

Tal conduta desborda dos parâmetros da boa-fé objetiva, notadamente no que se refere ao dever de coerência e à vedação ao
venire
contra
factum

proprium
, impedindo que a parte se beneficie do contrato enquanto lhe é conveniente, para depois, diante de eventual onerosidade, pretender sua desconstituição.

É certo que o veículo originalmente adquirido (Fiat Toro) apresentou falhas no motor, fato que motivou a solução negociada entre as partes. Contudo, o próprio autor admite que, diante dessa situação, aceitou a substituição do bem, com a aquisição de outro veículo (Renault
Duster
), solucionando-se, no plano fático, o problema do vício.

O pedido inicial
não se dirige propriamente à substituição do veículo, mas às condições econômicas do novo financiamento e da repactuação posterior.

Ainda que se invoque o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê alternativas ao consumidor diante de vício do produto (substituição do bem, restituição do preço ou abatimento proporcional), no caso concreto restou demonstrado que houve ajuste negocial específico, no qual o consumidor concordou com nova operação de crédito, incluindo-se o valor do conserto do motor da Toro no financiamento do
Duster
, com condições claramente estabelecidas.

Não há, pois, prova de que as partes tenham pactuado a manutenção das condições do primeiro contrato como condição obrigatória para a troca do veículo. Ao contrário, os instrumentos
firmados revelam que se tratou de nova contratação, com valores e prazos próprios, livremente aceitos.

A eventual discussão sobre a conveniência econômica da solução escolhida não se confunde com o reconhecimento de nulidade por vício de consentimento. A revisão judicial de contratos bancários, em hipóteses como a dos autos, exige demonstração inequívoca de abusividade dos encargos ou de afronta a normas cogentes, o que tampouco restou comprovado.

O apelante sustenta que a sentença teria deixado de apreciar tese relevante, notadamente a nulidade da solução imposta à luz do sistema protetivo do consumidor.

A leitura integral da
sentença recorrida (
Id. 329905927
)
, todavia, evidencia que o magistrado de origem: (a) contextualizou toda a relação contratual; (b) reconheceu expressamente a incidência do CDC; (c) analisou detidamente a alegação de vício de consentimento, a cláusula que incluía o valor do conserto da Toro e a repactuação; (d) examinou a atuação da instituição financeira; e (e) enfrentou o pedido de indenização por danos morais, concluindo, de forma motivada, pela improcedência da demanda.

Portanto, não se verifica omissão ou ausência de enfrentamento de questão capaz de caracterizar julgamento citra petita, mas apenas divergência do apelante quanto às conclusões adotadas pelo juízo, o que se insere no âmbito do mérito e não configura vício de atividade jurisdicional
.

Por fim, o autor pleiteia a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que teria sofrido abalo psicológico, frustração e perda do tempo útil em razão da conduta dos apelados.

A sentença consignou que não restou demonstrada qualquer conduta ilícita apta a causar lesão extrapatrimonial relevante, destacando que não houve inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, constrangimento público ou humilhação, mas tão somente insatisfação com os encargos do financiamento, o que não supera a esfera dos meros dissabores da vida civil.

Como se sabe,
o inadimplemento contratual ou a simples discussão sobre cláusulas e encargos não geram dano moral
in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que extrapolem o limite do aborrecimento cotidiano.

No caso concreto, como visto, os contratos foram formalizados com cláusulas claras, não se constatando ato ilícito por parte dos réus. O desconforto decorrente da percepção,
a posteriori
, de que a operação se tornou mais onerosa do que o esperado não configura, por si só, ofensa à
dignidade da pessoa humana ou aos direitos da personalidade, mas mero dissabor próprio das relações obrigacionais, sobretudo em contexto em que o próprio consumidor, por duas vezes, anuiu às condições pactuadas.

Ausente, portanto, a conjugação dos requisitos do art. 186 do Código Civil (ato ilícito, dano e nexo causal), não há falar em indenização por dano moral.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho integralmente a sentença
e, n
os termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12%
sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida (CPC, art. 98, §3o).

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PRÁTICA ABUSIVA NÃO COMPROVADOS. REPACTUAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação de anulação de negócio jurídico c/c pedido revisional, ajuizada contra revendedora de veículos e instituição financeira, objetivando a declaração de nulidade de segundo contrato de financiamento e de repactuação posterior, sob alegação de vício de consentimento e práticas abusivas. Sustenta-se que o autor foi induzido em erro quanto às condições do novo contrato, especialmente pela inclusão de valor referente ao conserto do veículo originalmente adquirido no financiamento de outro veículo. Requer-se a anulação contratual, restituição de valores, indenização por danos morais e inversão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o segundo contrato de financiamento e sua repactuação posterior foram celebrados com vício de consentimento, em razão de erro ou dolo; (
ii
) apurar se estão presentes os pressupostos para a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula contratual expressa que informa a inclusão do valor de R$ 7.500,00 no financiamento, referente ao conserto do motor do veículo anterior, demonstra a ciência e anuência do consumidor, afastando a alegação de erro ou dolo na contratação.

4.
A posterior
repactuação
voluntária da dívida, com aceitação de condições ainda mais onerosas, configura ato de confirmação do contrato anteriormente firmado, conforme
art
. 172 do Código Civil, sendo incompatível com a tese de vício de consentimento.

5.
A vulnerabilidade do consumidor não o exime do dever de atenção e leitura das cláusulas contratuais, sobretudo quando estas se apresentam de forma clara, destacada e objetiva.

6.
O comportamento contraditório do autor, que se beneficiou da substituição do veículo e da reorganização do fluxo de pagamento antes de questionar judicialmente os contratos, viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

7.
O depoimento das testemunhas não apresenta força probatória suficiente para infirmar os elementos documentais, limitando-se a reproduzir versões sem presenciar os atos de negociação ou assinatura contratual.

8.
A sentença examinou de forma completa e fundamentada todas as alegações da parte autora, não havendo omissão que caracterize julgamento
citra
petita.

9.
A ausência de ato ilícito, de conduta abusiva ou de dano extrapatrimonial relevante afasta o direito à indenização por danos morais, não sendo suficiente o mero desconforto financeiro decorrente do contrato validamente celebrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de cláusula contratual clara e destacada, que informa a inclusão de valor específico no financiamento, afasta a alegação de vício de consentimento por erro ou dolo.

A
repactuação
voluntária do contrato, com condições mais gravosas, configura confirmação do negócio jurídico, nos termos do
art
. 172 do Código Civil.

O mero arrependimento posterior ou insatisfação econômica não configura vício de vontade, nem enseja anulação de contrato regularmente firmado.

A ausência de ato ilícito, dano concreto e nexo causal impede a condenação por dano moral em relações contratuais.

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 172; CDC, art
.
18; CPC,
arts
. 85, §11, 98, §3o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026